Tribunal: TJPA
Processo: 0825532-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825532-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEICIANE DE LIMA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, durante operação policial em imóvel vinculado à facção criminosa. Sustenta-se ilegalidade da prisão por ausência de fundada suspeita, ilicitude das provas, ausência de indícios de autoria e desproporcionalidade da custódia cautelar, diante de condições pessoais favoráveis e pequena quantidade de droga apreendida (12g de cocaína).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a entrada policial no domicílio sem mandado judicial configurou ilegalidade e violação ao domicílio; (ii) se a prisão preventiva é desproporcional e deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio e a busca pessoal se deram em contexto de flagrante delito, em razão da fuga e descarte de objetos suspeitos por parte da paciente e do corréu, em local indicado por inteligência policial como ponto de tráfico e refúgio de integrantes de facção criminosa.

4. A jurisprudência do STF e STJ autoriza a entrada em domicílio sem mandado em casos de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparada por fundada suspeita, como ocorreu no caso.

5. A prova colhida demonstra indícios suficientes de coautoria da paciente, que tentou fugir e descartou entorpecentes no momento da abordagem.

6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais da paciente para revogá-la.

7. O princípio da homogeneidade e a eventual aplicação do tráfico privilegiado não afastam, por si sós, a custódia cautelar diante da gravidade do contexto fático e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em situação de flagrante delito por crime permanente, desde que fundada em elementos concretos e imediatos. 2. A prisão preventiva fundada em gravidade concreta do delito e risco de reiteração é cabível, mesmo diante de condições pessoais favoráveis da paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º; 244; 303; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/02/2022; STF, RE 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2023; STF, HC 246455/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Relatora.

80ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CLEICIANE DE LIMA RODRIGUES,
em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juiz de Garantias das Comarcas do Interior/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0805307-45.2025.8.14.0070.

Consta da impetração que a paciente se encontra constrita de sua liberdade desde 04/11/2025, presa em flagrante delito, acusada da suposta prática do tipo penal inserta nos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Argumenta, em síntese, o impetrante a ilegalidade da abordagem policial e ilicitude das provas, por ausência de fundada suspeita para o ingresso domiciliar; a ausência de indícios de autoria, sustentando que o material ilícito foi encontrado na posse do corréu IARLEY; e desproporcionalidade da prisão, em face das condições pessoais favoráveis (18 anos, estudante, primária) e da pequena quantidade de droga apreendida (12g de cocaína), o que indicaria a provável aplicação do tráfico privilegiado e a violação ao princípio da homogeneidade.

Nesses termos, clama pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor da coacta. No mérito, requer o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas e a ausência de indícios de autoria, revogando em definitivo a prisão preventiva decretada contra a paciente; subsidiariamente, requer que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em Decisão Interlocutória à ID 31805982 a liminar foi indeferida.

Em
informações
(ID 31875994), esclarece o Juízo inquinado coator:

“1. Em 05/11/2025, conforme certidão automática juntada sob o ID 160526677, houve a distribuição e autuação do auto de prisão comunicado no sistema PJe, noticiando a prisão em flagrante da paciente CLEICIANE DE LIMA RODRIGUES e do corréu IARLEM GONÇALVES DIAS, ambos detidos na Comarca de Abaetetuba.

2. Em 05/11/2025, às 10h13, foi protocolada petição de liberdade provisória e documentos pessoais referentes à custodiada, inclusive comprovante de residência e declaração escolar (IDs 160537941 e 160537946 – petição e documentos comprobatórios). Na mesma data, às 16h07, foram juntadas certidão de nascimento, comprovação de matrícula e demais documentos (IDs 160595646, 160595647, 160595648, 160595649).

3. Em 06/11/2025, às 16h18, foi juntada a certidão de antecedentes criminais da paciente (ID 160675580), na qual não constam condenações, tratando-se de pessoa primária.

4. Em 06/11/2025, às 16h26, foi proferida a decisão judicial de ID 160675188, pela qual o Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e, considerando os elementos apresentados pela autoridade policial, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A capitulação atribuída pela autoridade policial, conforme os autos, refere-se ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), fato ocorrido na Comarca de Abaetetuba, conforme comunicado inicial.

5. Em razão do feriado municipal, decretado por conta da COP_30, somente no dia 10/11/2025, foi designada Audiência de Custódia para a mesma data, às 12h30, realizada de forma virtual.

6. Em 12/11/2025, realizou-se a audiência de custódia, com registro audiovisual (IDs 161056392 e 161056393). Na ocasião, após manifestação da Defensoria Pública, o Juízo: - manteve a homologação do flagrante; - ratificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva; - considerou ausentes elementos novos que justificassem a revogação da custódia e; - registrou que a segregação se fundamenta na gravidade concreta do delito, periculosidade dos agentes e risco de reiteração delitiva, reforçando que a preservação da ordem pública exige a manutenção da custódia.

7. A decisão consignou expressamente que a prisão preventiva se mantém pelos fundamentos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, permanecendo hígida até ulterior deliberação, e que a revisão periódica observará o art. 316 do CPP.

8. Na data de 12/11/2025, foi juntado termo de ciência da Defensoria Pública sobre a deliberação da audiência de custódia, conforme documento ID 161079778

9. Quanto à situação processual atual, os autos seguem regularmente tramitando, não havendo notícia de excesso de prazo. O inquérito policial ainda se encontra em fase de conclusão, aguardando as diligências finais para posterior remessa ao Ministério Público, dentro do curso normal previsto no Código de Processo Penal.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta a ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar, argumentando que a simples fuga para o quintal não a configuraria.

Todavia, os autos demonstram que a ação policial ocorreu no contexto da "Operação Escudo", deflagrada em Abaetetuba em resposta a um grave aumento da violência e a atentados armados contra viaturas da Polícia Militar, inclusive com disparos de arma de fogo durante o velório de líderes da facção criminosa Comando Vermelho.

O endereço (Travessa João Figueiredo, nº 2033) era alvo específico da operação, tendo sido identificado por colaboradores anônimos como ponto de tráfico e esconderijo de criminosos incumbidos da missão de atentar contra policiais.

Inobstante, da prova angariada, é possível se concluir pela observância, no caso, aos artigos 240, §2º, 244 e 303, todos do Código de Processo Penal, não havendo que falar em nulidade da busca realizada.

Os citados dispositivos, assim preveem:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

"Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência."

Ao chegarem ao local, as equipes visualizaram o corréu IARLEY, que correu para dentro da residência. A Paciente CLEICIANE DE LIMA RODRIGUES e IARLEY, ao notarem o cerco policial, tentaram fugir pelos fundos e arremessaram objetos. Os policiais visualizaram o arremesso e encontraram um aparelho celular e uma trouxa contendo 13 (treze) papelotes de cocaína (aproximadamente 12g).

Na espécie, consta da prova amealhada, notadamente do Boletim de Ocorrência Policial à ID 31785429, pág. 6 e 7:

“(...) QUE, segundo levantamento da equipe no momento da prisão, a referida residência é, de fato, de familiares de Ronald, e foi confirmado que João Carlos também costumava frequentar ("andar por lá") o local; QUE, ao chegarem em frente ao imóvel 2033, as equipes visualizaram o nacional IARLEY GONÇALVES DIAS (22 anos) em frente, próximo a algumas pessoas com características de usuários de drogas (olhos vermelhos, roupas maltrapilhas, magros); QUE os referidos usuários empreenderam fuga correndo e não foi possível contê-los, pois o foco principal da equipe era o alvo na residência 2033, onde a equipe se esforçou para garantir o sucesso da abordagem; QUE IARLEY correu para dentro da residência; QUE o depoente foi informado pelas equipes táticas (Sargento Lobato - PM, e Investigador Denilson - PC) que, enquanto a equipe PM adentrava, a equipe PC (Investigador Denilson) cercava as laterais; QUE IARLEY e sua companheira GLEICIANE DE LIMA RODRIGUES (18 anos) tentaram fugir pelos fundos e arremessaram objetos; QUE a equipe do Investigador Denilson, que fazia o cerco ao lado, visualizou o arremesso e logrou êxito em localizar os itens: um aparelho celular Samsung e uma trouxa contendo 13 (treze) papelotes de cocaína e um cartão de crédito; QUE IARLEY resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de força física proporcional, e que o mesmo se contorceu pelo chão, vindo a machucar o próprio rosto, o que dificultou a algemação; QUE foi solicitado o apoio de uma policial feminina para a revista em GLEICIANE; QUE, após a contenção do casal, os presos e as drogas foram apresentados ao depoente, na qualidade de Superintendente; QUE o depoente determinou a condução de IARLEY e GLEICIANE para a Delegacia de Abaetetuba para a lavratura do devido procedimento criminal; .”

O contexto de risco à segurança pública e as informações de inteligência que indicavam o endereço como base de facção criminosa, somados à reação imediata da Paciente e do corréu (fuga e descarte de material ilícito), configuram a fundada suspeita e o estado de flagrância, legitimando a incursão policial e a apreensão das provas.

A busca pessoal e domiciliar, a que se percebe, não se revela abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista efetuada.

Importa destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova revela-se em todo descabida. Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, considerando, por outro lado, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, cito:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).

No tocante a tese de que a Paciente agiu meramente como companheira do corréu e que a droga estaria na posse exclusiva de IARLEY não prospera nesta fase processual.

A Paciente foi flagrada em companhia do corréu, correndo para o fundo do quintal durante a abordagem e arremessando objetos junto com ele. O material apreendido (droga e celular) foi encontrado exatamente onde houve o arremesso.

Tais condutas, a fuga conjunta e o descarte de prova em ação coordenada, demonstram, no mínimo, a participação de CLEICIANE na guarda ou na tentativa de ocultação do entorpecente, configurando, em cognição sumária, indício robusto de coautoria ou participação na prática delitiva, incluindo a associação para o tráfico.

Ademais, no momento da prisão, ambos os indivíduos atribuíram reciprocamente a posse da substância entorpecente.

Nessa conjuntura, mormente na estreita via processual da ação mandamental, que, sabidamente, não permite dilação-fático probatória e cujas alegações hão de ser, de plano, cabalmente comprovadas, entendo que não há qualquer constrangimento ilegal a ser atribuído à autoridade apontada como coatora, não sob tal argumento.

A decisão de converter a prisão em preventiva, mantida em audiência de custódia, está solidamente fundamentada no
periculum libertatis
e na necessidade de garantia da ordem pública, atendendo aos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

O Juízo
a quo
destacou a gravidade concreta do delito, sustentando que a prisão se deu durante uma operação de alta periculosidade ("Operação Escudo"), sendo a residência indicada como ponto de tráfico e refúgio de criminosos ligados ao Comando Vermelho com a missão de atentar contra policiais. Esse contexto ultrapassa o mero tráfico ocasional e justifica a custódia para conter o avanço das estruturas criminosas que ameaçam a segurança local.

Além disso, sustenta o juízo que a tentativa de fuga pelos fundos e o arremesso dos objetos ilícitos (drogas e celular) para frustrar a ação estatal demonstram o desprezo da Paciente pelo controle social e jurídico e o risco de reiteração delitiva. A resistência ativa à prisão, conforme relatado, reforça a periculosidade social da conduta.

A jurisprudência é firme no sentido de que o envolvimento em um contexto que extrapola a pequena traficância, como a ligação com o crime organizado, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva.

Nesse sentido, cito:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que
“a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
(HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 4. As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, HC: 246455 SC, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)”.
(Grifei)

Quanto à alegação de condições pessoais favoráveis da Paciente (18 anos, estudante, primária, residência fixa) e o princípio da homogeneidade, é pacífico o entendimento de que estas qualidades não são suficientes para elidir o decreto da preventiva quando há elementos concretos de risco à ordem pública.

No caso presente, o contexto de atuação em cenário de alto risco à segurança pública e a alegada inserção em estrutura criminosa (Comando Vermelho), tornam a custódia cautelar necessária. A discussão sobre a provável pena final (tráfico privilegiado) e a violação ao princípio da homogeneidade é matéria de mérito que exige aprofundamento probatório, incompatível com o rito sumário do
Habeas Corpus
. A gravidade concreta demonstrada (comportamento na fuga, descarte de provas e contexto da operação) indica a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, para acautelar o meio social.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
denego
a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025